Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015396-22.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CANARANA – MT
AGRAVANTE: VERA DIEHL PEREIRA
AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA DIEHL PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Busca e apreensão n.o 1000473-98.2020.8.11.0029 proposta pelo BANCO RODOBENS S.A que deferiu a liminar de busca e apreensão a favor do credor fiduciário.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, posto que o endereço constante na respectiva correspondência/notificação extrajudicial não corresponde à residência ou domicílio da, tampouco ao endereço constante no contrato, pelo qual foi firmado o financiamento pela agravante.
Aduz que a agravada de flagrante má-fé alega que a referida notificação teria restado recusada por parte da agravante, por ser sabedora do verdadeiro endereço da requerida, entretanto assevera ser impossível a recusa de notificação por parte da demandada, em endereço não informado e desconhecido pela mesma.
Registra que o Agravado sequer valeu-se da utilização de outro meio de ciência ao devedor, de modo que a notificação juntada aos autos não pode valer-se como instrumento adequado para constituir em mora o Agravante.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para revogar a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, determinando o imediato retorno da posse do veículo à AGRAVANTE.
É a síntese.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Agravado para seguinte endereço: CRG MAR ESQ DO RIO TANGURINHO SN 78640.000 – Canarana/MT (id no 51849957), todavia o endereço constante do contrato – cédula de crédito bancário no 1121552 (id no 51849957), na procuração outorgada ao seu patrono (id no 51513093), bem como no comprovante de residência da Energisa (id no 51513095) como sendo do Agravante é Avenida Rio Grande do Sul, no 337, Centro, Canarana –MT.
Ademais, convém ressaltar que sequer houve, por parte da agravada, a utilização de outro meio de ciência ao devedor fiduciário (v.g., por meio de protesto).
Portanto, a priori, verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4a Turma – Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018)
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores DEFIRO A LIMINAR, para o fim de determinar que o agravado restitua o bem apreendido à agravante, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora